Tribunal: TJSP
Processo: 1104395-90.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, onerando demasiadamente o consumidor ou discriminando o idoso (tema 952). Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, onerando demasiadamente o consumidor ou discriminando o idoso (tema 952). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1104395-
90.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
S/A, é agravada MARIA FILOMENA DA LUZ SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1104395-90.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1104395-90.2018.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO (23a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
AGRAVADO: MARIA FILOMENA DA LUZ SOUSA
VOTO No 28.589
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
REAJUSTE
DE
MENSALIDADE
POR
MUDANÇA
DE
FAIXA
ETÁRIA.
Possibilidade, desde que prevista em contrato,
com observância das normas da ANS. Vedação à
aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios
estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos,
onerando
demasiadamente
o
consumidor
ou
discriminando o idoso (tema 952). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão
que, em ação cominatória c.c. reparação de danos
materiais, negou seguimento a recurso especial, pois o
v.
acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.568.244/RJ, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega que o acórdão teria
aplicado
incorretamente
o
precedente
repetitivo.
Assinala a licitude da aplicação dos reajustes por
faixa etária, por contarem com expressa previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1104395-90.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
3
contratual, por se tratar de contrato não adaptado e
por haver autorização da agência regulatória. Aduz
que, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ,
não há vedação ao reajustamento da mensalidade do
plano de saúde após os 60 anos do beneficiário.
Consigna, ainda, que os percentuais não são abusivos,
pugnando pela reforma do julgado.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1104395-90.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.568.244/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “para
evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i)
a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de
forma
discriminatória,
impossibilitar
a
sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que
consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula,
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b)
Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2.1.1999 e 31.12.2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e
do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1104395-90.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
5
entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez)
anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir
de 1o.1.2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da
ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez)
faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira;
e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima
faixas não poder ser superior à variação cumulada
entre a primeira e sétima faixas”. Confira-se a fls.
412/413.
Neste contexto, o v. acórdão recorrido
(fls. 310/318) encontra-se em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade do
reajuste praticado pela agravante, porque aleatório,
sem
base
contratual
ou
atuarial,
colocando
o
beneficiário em situação vulnerável, tratando-se de
contrato firmado em 11.01.1991 e sem adaptação à Lei
no 9.656/98.
Destaca-se trecho do v. acórdão: “Certo
que a autora conta hoje com 67 anos de idade e o
reajuste realizado acima dos 65 anos utilizou índices
totalmente aleatórios, desprovidos de qualquer base
contratual e atuarial, uma vez que no contrato sequer
constam os percentuais” (fls. 317).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1104395-90.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
6
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO